Tribunal: TJBA
Processo: 8004389-54.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004389-54.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JURILDA CRISTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE PAULA CERQUEIRA PENA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria sido omissa haja vista que não observou a necessidade de suspensão do feito em virtude da pendência de julgamento, pelo STJ, do Tema de nº 1.387. Alega ainda que a decisão estaria em contradição com com o entendimento firmado pelo STJ no Tema de nº 1.150. Quanto ao primeiro ponto, destaca-se que no Tema de nº 1.387 do STJ apenas houve ordem de sobrestamento para "os processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ", não contemplando, portanto, o presente caso. Quanto ao segundo ponto, conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. É importante consignar, ainda, que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, isso é, que ocorre no corpo da própria decisão. Assim, não há que se falar em contradição quando a decisão contrasta com a prova dos autos. Na hipótese, a divergência de tese jurisprudencial não implicaria contradição que autoriz
e
o manejo dos aclaratórios. Destaca-se que nem mesmo há contradição com relação ao Tema de nº 1.150 do STJ, uma vez que o acórdão embargado aplicou o entendimento por ele firmado, compreendendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data da efetiva ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. O que há, em verdade, é a discordância do embargante do que constituiria esta “ciência inequívoca”: se o saque dos valores ou a obtenção dos extratos, questão que não foi abordada pelo STJ no referido tema. Assim, não se constata na decisão invectivada qualquer dos vícios que autoriza o manejo dos embargos de declaração, mas o intuito do embargante de rediscutir seus termos, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8004389-54.2025.8.05.0080
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.